Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. AGENTES SOCIOEDUCATIVOS. REGULAMENTAÇÃO. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso em exame a autora é servidora pública ocupante de cargo efetivo, vinculado ao Distrito Federal, estando a exercer a função de agente socioeducativo.
2. De acordo com os artigos 79 a 83 da Lei Complementar no 840/2011 os servidores públicos civis do Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida devem receber adicionais de insalubridade e periculosidade. 2.1. Destaque-se que o Decreto no 32.547/2010, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, determina a realização de perícia, bem como prevê a aplicação subsidiária das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. 2.2. Logo, observa-se a possibilidade de pagamento de adicional de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos do Distrito Federal.
3. Diante desse cenário, a partir da regulamentação acima mencionada percebe-se que a caracterização da atividade insalubre ou perigosa será definida por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudos técnicos. 3.1. No caso, ficou devidamente comprovado que a autora desempenha função de agente socioeducativa em unidade de internação no Distrito Federal, atividade reconhecida como insalubre em grau máximo no laudo pericial acostado aos presentes autos. 3.2. O laudo pericial, por sua vez, tem natureza declaratória, razão pela qual os valores em questão são devidos a partir da data em que a servidora efetivamente passou a exercer a atividade perigosa, limitados aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente ressaltou o douto Juízo singular.
4. Assim, por ter a demandante se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), deve ser reformada a respeitável sentença que julgou o pedido improcedente.
5. Recurso conhecido e provido.